Tribunal: TJSP
Processo: 2262624-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Prova pericial requerida pelo Autor. Adiantamento dos honorários periciais pela parte que houver requerido a perícia. Inteligência do art. 95 do CPC/2015. Custeio dos honorários periciais que consubstancia mero adiantamento da remuneração do expert, despesa que será posteriormente atribuída a quem restar sucumbente na lide Manutenção da r. decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Prova pericial requerida pelo Autor. Adiantamento dos honorários periciais pela parte que houver requerido a perícia. Inteligência do art. 95 do CPC/2015. Custeio dos honorários periciais que consubstancia mero adiantamento da remuneração do expert, despesa que será posteriormente atribuída a quem restar sucumbente na lide Manutenção da r. decisão recorrida. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.